Tribunal: TJES
Processo: 5000736-76.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-76.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDITO ALVES
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000736-76.2022.8.08.0061

Origem
: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE
: EXPEDITO ALVES

RECORRIDO
: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE FRETE E ATRASO NA ENTREGA DE MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O Autor busca ver-se indenizado moralmente pela Ré, em razão da cobrança indevida referente ao frete e a demora para entregar a motocicleta, objeto do contrato de consórcio realizado entre as partes.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de frete configura ato ilícito passível de indenização; e (ii) estabelecer se houve atraso injustificado na entrega da motocicleta que enseje danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso em análise, não se verifica cobrança indevida quanto à taxa de frete para entrega da motocicleta, uma vez que se trata de despesa expressamente atribuída ao consorciado, conforme cláusula contratual firmada entre as partes, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito da parte ré apto a configurar danos morais. De todo modo, ainda que fosse o caso, é pacífico o entendimento de que cobrança indevida,
per si
, não configura abalo moral indenizável, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu.

5. Ademais, tratando-se de contrato de consórcio, é sabido que a aquisição da carta de crédito não se dá de forma imediata após a oferta do lance, o consorciado deve aguardar os trâmites legais e administrativos próprios da sistemática consorcial para a contemplação do bem. Assim, a tese de atraso injustificado na liberação da motocicleta não socorre o recorrente.

6. Em razão de tais elementos, outrossim, concluo não poder prosperar o pedido de indenização por danos morais, porquanto não vislumbro ato ilícito praticado pela ré. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)